Tribunal: CARF
Processo: 10880.963266/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963266/2011-11
ACÓRDÃO
1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERM BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
VALORAÇÃO.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica ficam
sujeitos aos acréscimos legais, incidência de juros de mora e aplicação da
multa de mora, até a data de entrega do Per/DComp.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 29958.38218.081210.1.7.02-3761, em 08.12.2010, e-fls. 02-37,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 620.701,42 do ano-calendário de 2006 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-47:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
679.670,50 [...]
679.670,50
CONFIRMADAS [...]
369.430,48 [...]
369.430,48

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 620.701,42
Valor na DIPJ: R$ 620.701,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 838.954,27
IRPJ devido: R$ 218.252,85
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 151.177,63
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
10473.74075.200807.1.3.02-3615
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05611.33323.200907.1.3.02-0296
22123.13377.141107.1.3.02-0368
11920.76647.191007.1.3.02-0003
09237.59987.191207.1.3.02-9731
01093.17299.141207.1.3.02-1645 [...]
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.796, de 28.03.2019, e-fls. 229-233:
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade para
RECONHECER parcialmente o direito creditório reclamado e HOMOLOGAR a
compensação pleiteada no limite do direito creditório reconhecido, consideradas
as valorações de débitos e créditos prescritas na legislação tributária de regência.
[...]
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, nos seguintes termos:
a) reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado pela interessada no ano calendário 2006, no valor de R$ 245.265,62, em
valor inferior ao montante em litígio;
b) determino a utilização do direito creditório reconhecido para homologação das
compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do
crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.04.2019, e-fl. 246, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.05.2019, e-fls. 248-256, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. O DIREITO
(a) O Direito ao Crédito
Em que pese a maior parte do crédito tributário já ter sido reconhecido pelo
julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada, o Acórdão da DRJ
merece reforma parcial por não ter reconhecido o direito creditório da Recorrente
relativo ao valor de R$ 64.974,40.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
4
As retenções de tributos nos pagamentos devidos pela contraprestação de
serviços entre pessoas jurídicas é obrigação da tomadora do serviço. Inclusive, tais
retenções devem constar na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(“DIRF”), na qual deve ser discriminado, mensalmente, o somatório dos valores
pagos ou creditados, conforme o caso, e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
A Recorrente declarou corretamente os montantes totais, as retenções e os
respectivos códigos de receita. No caso concreto, a Recorrente utilizou
corretamente o código de receita 1708 como parcela de crédito para compor o
saldo negativo.
Verifica-se, assim, que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar cabalmente
a ocorrência do fato gerador. [...]
Portanto, restam demonstrados os motivos que levam ao reconhecimento
integral do crédito em questão.
(b) A Necessidade de Realização de Perícia
O Acórdão não poderia ter sido julgamento parcialmente procedente, na medida
em que a Recorrente demonstrou documentalmente que o crédito pleiteado é
procedente.
Se as Autoridades Fiscais não estavam convencidas, deveriam ter determinado a
relação de perícia, por meio da qual se verificaria que todas as retenções se
referem a serviços efetivamente prestados cujas receitas correspondentes foram
tributadas corretamente.
Assim sendo, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a realizada de perícia para
comprovação de que tais receitas foram submetidas à tributação.
(c) A Impossibilidade de se aplicar a Taxa Selic e da cobrança de juros sobre multa
A Recorrente esclarece que deve ser afastada a exigência da Taxa Selic, uma vez
que (i) não foi criada por lei para fins tributários e (ii) não possui caráter
moratório, na medida em que é calculada e divulgada unilateralmente pelo
BACEN, com base na variação do custo do dinheiro e na sua flutuação no mercado
financeiro, sistemática que lhe confere nítida natureza remuneratória do capital.
Além disso, a cobrança dos juros sobre a multa é ilegal. Isso porque a multa
constitui sanção, penalidade que não tem natureza tributária e sim penal. Assim,
a multa não pode ser majorada por conta da imposição de juros, sob pena de se
agravar a sanção sem qualquer fundamento jurídico para isso. Some-se a isso o
fato de a Taxa Selic ter natureza remuneratória daquele que foi privado de seu
capital, o que não se aplica à multa.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. OS PEDIDOS
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
5
Por todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
conhecido e provido, para que, ao final, seja confirmado o crédito tributário
indicado pela Recorrente integralmente e reconhecida a improcedência integral
da exigência fiscal (principal, multa e juros) decorrente.
Por fim, caso não seja acolhido o pedido acima, o que se admite para fins de
argumentação, requer a exclusão dos juros sobre a multa de ofício aplicada ao
caso concreto, por ausência de previsão legal e de plena conformidade com a
jurisprudência administrativa a respeito do tema.
Subsidiariamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência, com a
realização de perícia contábil para que sejam verificadas as retenções realizadas e
ainda não confirmadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$224.267,17 (R$620.710,42 - R$151.177,63 - R$245.265,62) referente ao ano-
calendário de 2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
6
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
7
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
8
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
9
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
10
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB, uma vez que a Recorrente não apresenta
documentos originários dos registros contábeis e fiscais, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Valoração
A Recorrente discorda da incidência de juros de mora e da aplicação da multa de
mora sobre os débitos confessados em Per/DComp.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica ficam sujeitos
aos acréscimos legais, incidência de juros de mora e aplicação da multa de mora, até a data de
entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
11
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Desta maneira, incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não pagos
nos prazos previstos na legislação específica. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.796, de 28.03.2019, e-fls.
229-233, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da análise do crédito
Conforme relatado, parte das parcelas não confirmadas na formação do Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário 2006 refere-se a retenções na fonte descritas
na composição daquele crédito e que não foram integralmente confirmadas pelo
cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Segundo legislação tributária vigente, o Comprovante anual de Rendimentos e de
Retenções na fonte emitido pela fonte pagadora a favor do beneficiário é o
documento hábil, necessário e suficiente para permitir ao contribuinte o
aproveitamento dos valores retidos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
12
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Fatos estes considerados, de se ressaltar o tratamento tributário conferido pela
legislação tributária às operações havidas com retenção do IR. Assim dispõem os
artigos 942 e 943 do RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...] § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e demais
tributos retidos)
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do tributo retido durante o ano-calendário.
Esta exigência tem como matriz legal o artigo 55 da Lei 7.450 de 23 de dezembro
de 1985:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em lei para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de IRPJ na apuração anual
do IRPJ. A clara motivação legal é a existência de manifestação expressa de ambas
as partes da relação comercial, prestador e tomador dos serviços, corroborando a
efetiva prestação daqueles e o cumprimento das formalidades legais aptas a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
13
legitimar a retenção / recolhimento do IRPJ e o seu devido aproveitamento como
antecipação do ajuste anual.
No caso presente, embora a impugnante não tenha apresentado nenhum
documento que comprove as retenções, o reprocessamento da análise do crédito
da Declaração de Compensação em referência remete para a confirmação de
parte das retenções originalmente não validadas no Despacho Decisório: [...]
De pronto verifica-se que foi confirmada pelo reprocessamento da PERDCOMP,
em confronto com as informações prestadas em DIRF, retenções na fonte que
totalizam R$ 614.696,10, ante aos R$ 369.430,48 validados por ocasião do
Despacho Decisório.
O processo 16306.720129/2011-02, que guarda a documentação complementar
relativa à análise de crédito do despacho decisório, informa que as receitas
sujeitas à retenção foram parcialmente oferecidas à tributação, motivo pelo qual
para algumas das retenções, foi considerada apenas a parcela proporcional do
rendimento oferecido à tributação em relação ao rendimento bruto na DIRF
(60,98%): [...]
Ou seja, o motivo da não homologação de um determinado percentual das
retenções confirmadas foi o oferecimento parcial de receitas à tributação. Embora
inexista argumentos relativos a esse ponto na defesa, verificamos que a
Autoridade Autuante considerou como receita bruta na DIRF a simples soma das
bases de cálculo de cada uma das retenções. Não considerou que uma única
receita pode estar sujeita tanto ao IRPJ quanto à CSLL, servindo de base de cálculo
aos dois tributos, por exemplo, e que quando se soma a receita que serviu de
base de cálculo desses tributos, na verdade chega-se o dobro da receita recebida
pela empresa, e não a receita total.
Desse modo, não foi possível concluir que houve oferecimento parcial dos
rendimentos à tributação. Muito pelo contrário! Se considerarmos a duplicação
dos rendimentos, tendo em vista que a base de cálculo das retenções de IRPJ e
das contribuições seriam similares, verificamos que a receita oferecida à
tributação (R$ 34.221.686,01) é condizente com a receita sobre a qual incidiram
as retenções (R$ 56.145.802,08/2= R$ 28.072.901,04). Desse modo, entendo que
todas as retenções confirmadas no batimento eletrônico devem ser levadas em
consideração na constituição do saldo negativo. [...]
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, nos seguintes termos:
a) reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de IRPJ
apurado pela interessada no ano calendário 2006, no valor de R$ 245.265,62, em
valor inferior ao montante em litígio;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
14
b) determino a utilização do direito creditório reconhecido para homologação das
compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do
crédito reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-91.796, de 28.03.2019, e-
fls. 229-233, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários,
cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). O
Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. “As
decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente
observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo
em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.597 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963266/2011-11
15

Fl. 276
DF CARF MF
Original